Tribunal: TJES
Processo: 5000707-02.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000707-02.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSIAS CARDOSO
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. COMPRAS E SAQUES EFETUADOS PERIODICAMENTE NO CARTÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO EVIDENCIADO. CONTRATAÇÃO DEVIDA. COBRANÇAS LEGÍTIMAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5000707-02.2024.8.08.0014

Recorrente: JOSIAS CARDOSO

Recorrido: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

Relator: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
-
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID 8751490).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
JOSIAS CARDOSO
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que, não entabulou qualquer negócio jurídico com o banco recorrido, sendo surpreendido com descontos mensais em seu benefício previdenciário relativos a um cartão de crédito na modalidade consignada, razão pela qual pleiteia pela reforma da sentença, com a procedência de seus pleitos iniciais (declaração de nulidade do contrato, repetição do indébito das parcelas descontadas e indenização por danos morais).

O juízo de origem julgou improcedente os pedidos autorais, aduzindo que a contratação foi devidamente comprovada pelo banco recorrido.

Ao analisar detidamente as provas produzidas nos autos, entendo que a sentença de 1º grau deve ser integralmente mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95), pois o banco recorrido logrou êxito em provar o fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do recorrente, em observância ao disposto no art. 373, inciso II, do CPC, mediante a regularidade da contratação.

Além do mais, de acordo com as faturas acostadas pelo recorrido em conjunto com a sua defesa, verifica-se que o recorrente efetivamente utilizou o cartão de crédito na modalidade saque e compras, o que evidencia que tinha conhecimento suficiente sobre as especificidades da contratação.

Desse modo, a manutenção da sentença de improcedência dos pleitos autorais constitui medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
JOSIAS CARDOSO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)